Tribunal: TJMT
Processo: 0009226-10.2018.8.11.0004
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009226-10.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[União Estável ou Concubinato, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JURACI PEREIRA DA SILVA COELHO - CPF: 514.219.681-34 (APELANTE), GABRIEL GONCALVES DOS REIS - CPF: 028.575.521-81 (ADVOGADO), OMAR DA SILVA MORAIS - CPF: 318.631.401-15 (APELADO), JURACI PEREIRA DA SILVA COELHO - CPF: 514.219.681-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE OMAR DA SILVA MORAES (APELANTE), GABRIEL GONCALVES DOS REIS - CPF: 028.575.521-81 (ADVOGADO), OMAR DA SILVA MORAIS - CPF: 318.631.401-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL: 0009226-10.2018.8.11.0004

APELANTE: ESPÓLIO DE OMAR DA SILVA MORAES

APELADO: JUIZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INVENTÁRIO E PARTILHA – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL ENTRE A AUTORA E O
DE CUJUS
– NÃO COMPROVAÇÃO – SUCESSÃO JÁ RESOLVIDA POR OCASIÃO DE PROCEDIMENTO DE INVENTÁRIO MOVIDO PELA GENITORA DO FALECIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da ausência de provas acerca da alegada união estável entre a apelante e o
de cujus
, há de se manter incólume a sentença de improcedência da ação de inventário e partilha de bens, mormente se a sucessão já foi resolvida por ocasião do julgamento de procedimento de inventário ajuizado pela genitora do falecido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
J.P.S.
contra a sentença proferida na
Ação de Inventário
que julgou improcedente o pedido inicial, em razão da inexistência de provas acerca da união estável entre a autora e o
de cujus
.

Em síntese, sustenta que apesar de não ser legalmente casada, a apelante convivia em regime de união estável com o falecido, sendo tal fato de conhecimento da família e dos colegas de trabalho do
de cujus
.

Assevera que após a abertura do inventário, a apelante foi citada para comparecer em audiência de ação de consignação de verbas trabalhistas proposta pelo empregador do falecido, demonstrando, assim, que tinha a união estável do casal.

Alega que, na qualidade de herdeira, além da meação, a apelante tem legitimidade para requerer a abertura do inventário e concorrer com os demais interessados.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de anular a sentença monocrática, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem para o seu regular processamento.

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cinge-se a irresignação recursal quanto à improcedência da ação de inventário e partilha, sob a alegação de que resta comprovada a união estável da apelante com o
de cujus
, devendo ser garantido seus direitos de herdeira e meeira quanto ao único bem a inventariar, consistente em um lote de terras situado na zona urbana de Barra do Garças/MT, no loteamento denominado Jardim Palmares, com área de 44464 M”, objeto da matrícula n. 49.557 do CRI de Barra do Gargas/MT.

O Diploma Processual Civil dispõe que o cônjuge ou companheiro supérstite possui legitimidade para requerer o inventário (artigo 616, I), estabelecendo no artigo 617 a ordem de nomeação de inventariante a ser observada pelo juiz:

“
I - o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste
;”

É cediço que no processo de inventário surgem questões referentes à definição do acervo hereditário e de sua divisão entre os herdeiros, bem como a definição de quem são os herdeiros, cabendo ao julgador da causa decidi-las, para que seja resolvida a partilha de bens.

Todavia, conforme estabelece o art. 612 do CPC/15, determinadas questões que não estejam comprovadas documentalmente devem ser dirimidas nas vias ordinárias, não se admitindo dilação probatória.

No caso dos autos, verifica-se que a apelante ajuizou a presente Ação de Inventário do bem imóvel deixado por O.S.M., afirmando ser companheira do falecido, conforme cópia de ação de consignação em pagamento ajuizada pelo empregador do
de cujus
(ID 20153004), e requerendo sua nomeação como inventariante.

Contudo, não há dos autos provas da condição de convivente da autora com o
de cujus
. Ao contrário, além de não existir nenhuma foto, comprovante de residência em nome da apelante no mesmo endereço do falecido, declaração de união estável ou outro documento indicativo do suposto relacionamento, consta da certidão de óbito (ID 20154471) que o
de cujus
era divorciado à época do seu falecimento, não sendo a apelante nem mesmo a declarante do referido documento.

Também não há provas de que a apelante tenha buscado o reconhecimento de união estável
post mortem
, não sendo suficiente à comprovação da condição de convivente a cópia de ação movida pelo empregador do
de cujus
.

Não fosse o bastante, a sucessão já ocorreu por ocasião do julgamento do procedimento de inventário nº 9715-47.2018.811.0004, Código 284394, ajuizado pela genitora do
de cujus
(única herdeira legítima), no qual já houve, inclusive, a adjudicação do bem e o trânsito em julgado do feito.

Desta feita, diante da ausência de provas acerca da alegada união estável entre a apelante e o
de cujus
, há de se manter incólume a sentença de improcedência da ação de inventário e partilha de bens.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020